Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704933-08.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUIS AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. JURISPRUDÊNCIA DA CÂMARA CRIMINAL. SUPREMACIA SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Reeducando impedido de receber visita da companheira cumprindo penas restritivas de direitos. Deve prevalecer a posição majoritária da Câmara Criminal, que rejeita a visita de pessoas condenadas no cumprimento de pena em meio aberto ou restritiva de direito. Preservação da segurança penitenciária. 2 Agravo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ao manter a decisão de restringir o seu direito de receber visitas de sua companheira, que cumpre pena restritiva de direitos, violou os artigos 41, inciso X, e 1o, ambos da Lei 7.210/1984, e 1o do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 41, inciso X, e 1o, ambos da Lei 7.210/1984, e 1o do Código Penal, pois a turma julgadora concluiu que a visitação da companheira do recorrente, colocaria em risco a segurança penitenciária. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003